Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707536-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707917-42.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, indeferiu o pedido de retificação do ofício requisitório para constar o valor dos honorários do cumprimento de sentença no total de R$ 13.378,82 (ID 110592019 e 115274200, origem). Em suas razões (ID 33418388), narra ter proposto cumprimento individual de sentença coletiva que culminou na fixação dos honorários da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo. Sustenta que, diante da omissão quanto à atualização do valor dos honorários da fase de cumprimento de sentença – haja vista não ter constado em sua base de cálculo o valor dos honorários da fase de conhecimento –, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Argumenta não ter o Juízo a quo observado que a base de cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença é o total do valor cobrado, proveito econômico obtido, conforme os ditames do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil. Alega não ter sido respeitada a referida base, pois a fixação de honorários em 10% somente se deu sobre o montante correspondente ao valor principal, sem a inclusão da quantia fixada a título de honorários da fase de conhecimento. Defende que os honorários da fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o somatório do valor devido ao exequente e dos honorários da fase de conhecimento, não se podendo invocar a existência de preclusão lógica em relação a erros materiais, nos termos do art. 494, I, do CPC. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para remessa dos autos à Contadoria e retificação do requisitório de ID 54789318. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 33418390). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de retificação (majoração) dos valores devidos a título de honorários do cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos legais essenciais à concessão da liminar. Não resta demonstrado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, na hipótese de provimento do recurso, é possível a expedição de requisitórios complementares a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator